Tribunal: TJBA
Processo: 8140626-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8140626-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO Embargado: JORGE SILVA SANTOS Advogado(s): AMANDA REBOUCAS SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA TÉCNICA DETERMINADA E NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DA PARTE. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA NÃO AFASTA O DEVER DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ e à apreciação de outros elementos probatórios supostamente aptos a comprovar a validade de contrato de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise do Tema 1.061 do STJ; (ii) se o colegiado deixou de apreciar provas complementares que, segundo o embargante, comprovariam a autenticidade do contrato; (iii) se é possível conferir efeitos infringentes aos embargos. III. Razões de decidir 3. A omissão não se caracteriza quando a decisão, ainda que sem referência expressa ao precedente invocado, aplica corretamente suas diretrizes, examinando o conjunto probatório e concluindo pela ausência de comprovação da regularidade da contratação. 4. O Tema 1.061 do STJ admite outros meios idôneos de prova, mas não afasta o dever de realizar perícia grafotécnica determinada judicialmente, cujo ônus e viabilização incumbiam ao banco, que se manteve inerte. 5. Elementos circunstanciais, como coincidência de endereços ou semelhança gráfica, não substituem a prova técnica diante de impugnação específica da assinatura. 6. O recurso busca reabrir discussão de mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. Configurado o caráter protelatório, aplica-se multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a precedente não configura omissão quando a decisão observa seu conteúdo e diretrizes. 2. A possibilidade de outros meios de prova não dispensa a realização de perícia grafotécnica determinada pelo juízo e não viabilizada pela parte a quem incumbia. 3. Configura caráter protelatório a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 1.022, II; 1.026, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA). Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8140626-12.2023.8.05.0001, sendo Embargante o Banco Itaú BMG S/A e Embargado Jorge Silva Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator